Tribunal: TJMT
Processo: 1008784-31.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008784-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[HEBERTON DO NASCIMENTO CASSIANO - CPF: 030.945.871-43 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO
IN RE IPSA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante da negativa da parte Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2. Reclamada não comprova a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos, sob o fundamento de que a reclamada não comprovou a contratação dos serviços pelo reclamante. Contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais em razão da aplicação da Súmula n. 385 do STJ.

O autor interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, argumentando que a inscrição pré-existente se encontra em discussão judicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos débitos inscritos no órgão de proteção ao crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela parte Recorrida, juntando o extrato da negativação.

A reclamada, em contestação, defendeu a exigibilidade do débito, todavia não anexou aos autos provas da existência de relação negocial entre as partes, não comprovando a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade das inscrições do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

O juízo
a quo
aplicou ao caso a Súmula n. 385 do STJ. Porém, verifica-se que a inscrição pré-existente vem sendo discutida através da ação n. 1008782-61.2021.8.11.0001, perante o 8º Juizado Especial Cível desta Comarca. Portanto, não há como afirmar que a inscrição pré-existente é legítima, devendo ser afastada a aplicação da súmula.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021